Tribunal: TJMT
Processo: 1010857-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010857-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MAELI LTDA - ME - CNPJ: 06.107.141/0001-94 (AGRAVADO), CARLINHO PILGER (AGRAVADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERSO ROTTA - CPF: 040.516.508-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA ALBORELI DE TOLEDO - CPF: 256.859.488-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), CARLINHO PILGER - CPF: 569.926.451-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010857-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME

AGRAVADO: AGROPECUARIA MAELI LTDA - ME, CARLINHO PILGER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRA PREJUDICADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM POSSESSÓRIA QUE ABRANGE O OBJETO DO LITÍGIO - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se há dúvidas sobre a posse anterior da demandante e também sobre o esbulho praticado pelo demandado, é prudente o indeferimento da liminar pleiteada na Ação originária, sobretudo se o imóvel em questão está inserido no objeto do Cumprimento de Sentença prolatada em outra Possessória, na qual a agravante é a beneficiária.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010857-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME

AGRAVADO: AGROPECUARIA MAELI LTDA - ME, CARLINHO PILGER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1010857-76.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse que a empresa agravada promove contra Carlinho Pilger.

A agravante alega ser terceira prejudicada porque no processo n. 0004144-14.2003.8.11.0007 foi reconhecido seu direito sobre o total da Fazenda Porteira Quebrada (11.487 hectares) e a sentença já transitou em julgado.

Diz que na Fazenda da agravada estão inseridos os 1.228,09 hectares que correspondem ao imóvel em litígio, os quais esta (ré) lhe teria devolvido (doc. 11), de modo que permaneceu com a titularidade da posse, conforme art. 1.245, §1o, do CC, o que configuraria coisa julgada material.

Afirma que a agravada busca protelar o cumprimento daquela ordem judicial (Id 91446974).

Efeito suspensivo indeferido (Id 92033963).

Na contraminuta, a agravada confirma praticamente todos os fatos narrados pela agravante. Diverge apenas na arguição de que posteriormente transacionou com esta última (agravante) e pagou pela aquisição dos 1.228ha, antes devolvidos, mediante prestação de serviços na Fazenda Baia dos Pássaros, de propriedade daquele mesmo grupo econômico (da agravante) - Id 95162974.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relatório

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010857-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME

AGRAVADO: AGROPECUARIA MAELI LTDA - ME, CARLINHO PILGER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante, na condição de terceira prejudicada, recorre da decisão que deferiu a liminar na Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravada contra Carlino Pilger.

Aduz que no passado alienou determinada quantidade de hectares para a agravada, e que esta devolveu-lhe 1.228ha porque não tinha condições financeiras de quitar o preço total, porém agora os pleiteia na Ação que deu origem ao presente Recurso.

Anota que na Reintegratória
n. 0004144-14.2003.8.11.0007
teve reconhecido seu direito à posse dos lotes Uirapuru, Rouxinol, Bem-Te-Vi e Araponga, que somam aproximadamente 11.487ha, nos quais estão inseridos os mencionados 1.228ha objeto da Possessória que originou o presente Agravo. O mencionado Cumprimento de Sentença tramita na 6a Vara da mesma Comarca de Alta Floresta) com
n. 1005568-78.2020.8.11.0007
(Id 91446989).

Informa que referida lide foi julgada procedente em
4-8-2017
e mantido esse entendimento na Apelação n.
154.044/2017
(Id 91446986). Assinala também que o Recurso Especial (1.370.180-MT) e o Extraordinário (1256364-MT) tiveram o seguimento negado (Id 91446987).

Esta Câmara consignou na
Apelação n. 154.044/2017
que a liminar foi deferida e várias vezes revigorada em razão dos sucessivos retornos dos réus no local. E mais, que durante a tramitação da demanda a autora (aqui agravante) vendeu determinada quantidade de hectares para Vanderso Ratto, sócio da empresa agravada, o qual depois lhe
devolveu os 1.228ha
que estão agora em discussão.

A agravada confirmou expressamente essa situação na contraminuta ao dizer que “
muito embora tenha havido a suposta devolução, na prática tal ato não ocorreu, sobremaneira que nos idos do mês de dezembro de 2009, novamente a Agropecuária Porteira Quebrada e Agropecuária Maeli voltaram a transacionar, ficando em definitivo transferida a propriedade para a segunda. Para a aquisição em definitivo da porção de terras devolvida (1.228,0900 hectares do antigo lote Rouxinol), restou pactuado que a compradora Agrícola Maeli, por meio de seu representante, promoveria serviços de limpeza de área e formação de pastagem em outra propriedade do grupo econômico da Agropecuária Porteira Fechada
”.

Também anotou que em dezembro de 2009 “
promoveu junto à Fazenda Bahia dos Pássaros, na região do Pantanal Mato-Grossense, o trabalho de limpeza, preparação de solo e forração de pastagem com plantação de capim numa área de cerca de 300 hectares, assumindo todos os custos em decorrência da tarefa que lhe foi incumbida, como forma de pagamento da integralidade da propriedade que adquiriu da Agropecuária Porteira Quebrada – a Fazenda Maeli (fotos e declarações anexas). Feito isso, as partes deram por quitada a transação, tanto o é que transcorridos tantos anos nunca houve nenhum questionamento por parte dos vendedores acerca dos trabalhos prestados pela compradora junto à propriedade Bahia dos Pássaros
”.

Ocorre que a agravada alega que pagou os 1.228ha com prestação de serviços em outra propriedade da agravante (Fazenda Baia dos Pássaros) e juntou Declaração firmada por ela própria (agravada) em
20-7-2021
(Id 95164452), além de outras assinadas nessa mesma data por pessoas que teriam realizado os aludidos trabalhos juntamente com Vanderso Rotta, mas nenhuma delas foi subscrita pela vendedora/agravante, tampouco há prova da transação.

A agravante acrescenta que promove o Cumprimento da Sentença prolatada na Ação Possessória que ajuizou (feito n. 0004144-14.2003.8.11.0007, PJe n. 1005568-78.2020.8.11.0007), pelo qual aguarda a reintegração total na posse, e ressalta que a agravada tem reiteradamente obstado o seu processamento.

Diante dessa situação fática, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a tutela recursal deferida na origem, circunstância que demanda instrução processual exauriente.

Não se verifica nesse contexto a presença dos requisitos que autorizam a tutela deferida na origem, sendo imperiosa a instrução provatória exauriente.

Além disso, a tutela foi concedida com amparo em matrículas, vídeos, fotografias e ITR com registro de criação de animais nos respectivos títulos de domínio. No entanto, o juízo da causa destacou que, diante dessa grande extensão de terras, “
a posse não pode ser exercida em toda a extensão da propriedade, até porque, como denota-se pelas imagens de satélite da área total que estão nos autos, boa parte da propriedade é coberta por mata nativa
”. Ademais, reconheceu a posse na parte habitável e produtiva, registrando liberação de crédito florestal para o manejo. Também ressaltou que o caráter indireto da posse da área esbulhada.

No tocante ao esbulho, especificamente, e reportando-se ao Auto de Constatação, enfatizou que, “
em que pese não tenha sido encontrado o esbulhador no momento da diligência, pôde-se constatar que o local estava habitado
”, porque ali foram encontrados utensílios utilizados no preparo de alimentos e uma residência trancada, o que levaria a crer que ele estava apenas ausente (Id 91446979).

Desse modo, tanto pela existência de Cumprimento de Sentença em Ação Possessória envolvendo a área questionada nestes autos, como pela demonstrada venda e posterior devolução desse mesmo imóvel para a agravante, aliadas à dúvida sobre ulterior negociação entre agravante e agravada, e principalmente pela falta dos pressupostos trazidos no art. 561 do CPC, é prudente o indeferimento da liminar nesta fase.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para
cassar
a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021